Tribunal: TJMT
Processo: 0000883-63.2019.8.11.0077
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000883-63.2019.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 942.966.421-20 (APELANTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRETENDIDA A DIMINUIÇÃO DA
PENA
-
BASE
– INVIABILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA DA
QUANTIDADE

E
NATUREZA
DA
DROGA
– APREENSÃO DE MAIS DE CINQUENTA E QUATRO QUILOGRAMAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA –
ALMEJADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE AO
TRÁFICO
DE
DROGAS
PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE
–
NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE
DROGAS
– REINCIDENTE ESPECÍFICO – EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA –
INSTÂNCIA PELA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – REPRIMENDA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE –
INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2o, “B” DO CP – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – COBRANÇA SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 98, § 3o, DO CPC –

RECURSO DESPROVIDO
.

A fixação da pena
-
base

necessita de análise concreta e vinculada das circunstâncias judiciais, afigurando-se idônea a exasperação que considera a supina quantidade do entorpecente para este fim (art. 42 da Lei

no 11.343/06).

Para a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o da Lei de
Drogas
faz-se necessário que sejam cumpridos cumulativamente todos os pressupostos nela contemplados, afigurando-se ilegítima a sua aplicação em se tratando de agente reincidente específico, comprovadamente dedicado à traficância de substâncias entorpecentes.

A hipossuficiência econômica do acusado não tem o condão de reduzir o
quantum
da pena de multa, na medida em que o sistema trifásico há de reger não só a dosagem da sanção privativa de liberdade, senão também a pena pecuniária (art. 68, CP), sendo a condição socioeconômica do acusado aquilatada estritamente na fixação do valor unitário do dia-multa.

Por imperativo legal (art. 33, § 2o, “b”, CP), devido o estabelecimento do regime fechado ao réu reincidente condenado à pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Não há falar em reforma da sentença que condena o réu que se diz hipossuficiente nas custas processuais, porquanto, nessas hipóteses, tal condenação fica suspensa, só sendo executada se houver comprovação de que o acusado possui condições financeiras para satisfazê-la.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandre Pires de Oliveira
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima, ante a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

Inconformada, a Defesa se insurge contra a dosimetria da pena, almejando a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas e, por conseguinte, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena e a redução da pena pecuniária arbitrada. Por fim, diante da hipossuficiência do acusado, requer a isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Alexandre Pires de Oliveira
foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, porque, no dia 16 de junho de 2019, por volta de 16h40min, na nas proximidades da Fazenda Bacuri, zona rural do município de Vila Bela da Santíssima Trindade /MT, transportava 54 kg (cinquenta e quatro quilos) de substância análoga à cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Depreende-se da denúncia que o
“GEFRON (Grupo Especial de Fronteiras) realizavam patrulhamento de rotina na região de fronteira quando avistaram duas motocicletas conduzidas por indivíduos em atitude suspeita, eis que transportavam pacotes volumosos (...)
ao avistarem a viatura os suspeitos empreenderam fuga pela mata, momento em que os Policiais adentraram o matagal e iniciaram o acompanhamento dos indivíduos, logrando êxito em localizar somente o denunciado ALEXANDRE PIRES DE OLIVEIRA, além de duas motocicletas que haviam sido abandonadas pelos comparsas da pratica criminosa e 02 (dois) volumes contendo 50 (cinquenta) invólucros com cloridrato de COCAINA”
(id. 35515482).

Inconformada com o r.
decisum
, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas e, por conseguinte, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena e a redução da pena pecuniária arbitrada. Por fim, diante da hipossuficiência do acusado, requer a isenção das custas processuais.

A decisão hostilizada não merece reparos.

Preambularmente, cumpre consignar que a pretensão recursal cinge-se à dosimetria da
pena
do acusado, de modo que passa-se diretamente à análise da fixação da
pena
.

Verifica-se que, quanto ao crime da Lei Antidrogas, o juízo
a quo
majorou a reprimenda basilar em 01 (um) ano de reclusão, fixando-a em
06 (seis) anos de reclusão
, por reputar desfavoráveis a
natureza
e a
quantidade
de droga apreendia, exarando a tanto a seguinte fundamentação:

“
Natureza e quantidade da substancia
: foram apreendidos 54.110g (cinquenta e quatro mil e cento e dez gramas) de COCAÍNA, que é uma quantidade expressiva de uma droga de alto poder de adição e de grande lesividade ao organismo humano. Assim, A CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006.

22.
Pena-base
: tendo em vista que UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006) foi desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 06 anos (seis) de reclusão”
(id. 35516959).

Nessa linha, tem-se por impositiva a negativação das circunstâncias judiciais atinentes à
natureza
e
quantidade
da
droga
, uma vez que o réu transportava, em região de fronteira,
mais de cinquenta e quatro quilogramas de cocaína
, merecendo reprovabilidade, pois, tanto a
quantidade
elevada transportada quanto a
natureza
sabidamente deletéria da
droga
.

Em persecução, na segunda fase dosimétrica, de rigor a manutenção da compensação entre a agravante referente à reincidência do agente (art. 61, I, CP) e da atenuante alusiva à confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) operada pelo juízo singular
.

Na terceira etapa, a despeito dos argumentos vertidos nas razões recursais da apelação da defesa,
verifica-se ser indevida a aplicação da benesse insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei de
Drogas
, uma vez que ela se aperfeiçoa apenas quando cumpridos
cumulativamente
todos os pressupostos nela contemplados: a) agente primário; b) com bons antecedentes; c) que não se dedique a atividades criminosas; e d) que não integre organização voltada a este fim.

Na hipótese em estima, constata-se que o denunciado
possuí uma condenação com trânsito em julgado
(Execução Penal de Códigos 52258, oriunda da Ação Penal de Código 168909), inclusive pela prática do crime de
tráfico
de
droga
em data anterior ao fato ora examinado, de modo que

não há que se falar na aplicação da causa de diminuição de pena insculpida no § 4o do artigo 33 da Lei Antitóxicos.

No
que concerne ao pedido de diminuição da
pena pecuniária
, vê-se que seu estabelecimento em 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima,
i.e
., distanciando-se em 100 (cem) dias-multa do patamar mínimo legal, guarda restrito juízo de proporcionalidade com a sanção que fora imposta ao acusado.

Vale dizer, o sistema trifásico há de reger não só a dosagem da sanção privativa de liberdade, senão também a pena de multa, sendo a condição socioeconômica do acusado ponderada tão só na fixação do valor unitário do dia-multa, nos exatos termos do
decisum
censurado.

No concernente ao regime inicial de cumprimento da pena, tenho por imperiosa a manutenção do
fechado

ao réu reincidente condenado à pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Por derradeiro, ainda que se comprove a hipossuficiência do réu, não se revela imprópria a condenação ao pagamento
das custas e despesas processuais
, uma vez que, à luz do art. 98, §3o do Código de Processo Civil, a cobrança daqueles que fazem
jus
à sua gratuidade ficará suspensa pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença, remanescendo prescrita a obrigação ao fim do aludido lapso temporal quando não puder o agente satisfazer o débito.

An
te o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020